Tribunal: STF
Processo: ARE 1528495
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS OPERACIONAIS DA LINHA FÉRREA DA RFFSA. INTERESSE NA DEMANDA. DNIT. INOCORRÊNCIA. 1. A competência do juízo federal define-se pela presença de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito. 3. A existência do Fórum Regional Interinstitucional do Direito à Moradia, instituído no âmbito da 4ª Região (Resolução n.º 121/2021 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4), com a eventual participação do DNIT, da ANTT e da União, não gera para os participantes obrigação de intervir em processos judiciais relacionados aos temas ali discutidos.” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 55).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 21, inc. XII, al. “d”, 37, caput, e 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta a competência da Justiça Federal para julgar as demandas de reintegração de posse envolvendo turbação e esbulho nas faixas de domínio ferroviárias, ainda que o DNIT manifeste desinteresse na ação.



    3.1. Assevera que “é indiscutível que a faixa de domínio ferroviária, objeto de inúmeras ações possessórias, é de propriedade do DNIT, conforme o artigo 8º da Lei nº 11.483/2007 e, na condição de proprietário da área, bem público afetado ao serviço federal de transporte ferroviário, condicionando a competência da Justiça Federal às estratégias processuais dos representantes judiciais dos entes públicos federais, independentemente da efetiva presença de interesse federal na causa”.



    3.2. Entende que não cabe ao DNIT manifestar o desinteresse na lide, contrariando o arcabouço normativo que rege os bens públicos e o interesse público.



    3.3. Ressalta, ainda, que a permanência do feito na Justiça Federal decorre, também, da necessidade de se chegar “a uma solução estrutural para os beira-trilhos”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) Peço vênia para divergir, pelos seguintes fundamentos:



    (1) a competência do juízo federal define-se pela participação na lide de uma das entidades elencadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal; 



    (2) o DNIT, ANTT e UNIÃO manifestaram-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito; 



    (3) a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Regional:



    (...)



    Registro que a existência do Fórum Regional Interinstitucional do Direito à Moradia, instituído no âmbito da 4ª Região (Resolução n.º 121/2021 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4), que visa a uma solução coletiva estrutural para ações desta natureza, com a eventual participação do DNIT, da ANTT e da União, não gera para qualquer dos participantes obrigação de intervir em processos judiciais relacionados aos temas ali discutidos. 



    Com efeito, não vislumbro qualquer contradição entre a participação em reuniões do referido fórum, e a decisão de não intervenção em processo judicial ajuizado pela concessionária autora, a uma porque são esferas distintas e independentes de atuação; a duas porque a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exclusão do DNIT.” (e-doc. 23).



    5. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos, após a manifestação de ausência de interesse na ação por parte da ANTT, do DNIT e da União, afastou a competência da Justiça Federal para julgamento da ação. De tal sorte que, para superar toda a fundamentação lançada na origem e concluir pela plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Descabido, ainda, no campo extraordinário, acolher os argumentos do recorrente acerca da Lei nº 11.483, de 2007, e da Lei nº 10.233, de 2001, por tratar-se de debate de natureza infraconstitucional. A afronta à Constituição pela Corte de origem, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    7. Em casos análogos, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA E AO PRINCÍPIO VETOR DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 183, § 3º, E 191 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.127.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator